Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-98.2019.8.11.0085
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000671-98.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTENOR GODOI - CPF: 201.591.370-04 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CUSTO DO SERVIÇO – PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A propositura da ação de exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência de prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a apresentação e ao pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.349.453/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTENOR GODOI contra a sentença, de Id. n.o 88043472, proferida pela Exma. Juíza da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1000671-98.2019.8.11.0085, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S. A., ante a ausência de interesse processual, extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por fim, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais), observando o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. n.o 88043477, o apelante aduz que a decisão é equivocada, pois houve resistência do banco em apresentar a documentação na esfera administrativa e na contestação. Pontua, ainda, ser desnecessário o exaurimento das vias administrativas para o exercício do direito de exibição de documento bancário.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 88043480, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente afirmando ser titular da conta de n.o 5708-8, agência 3863-6 de Terra Nova do Norte - MT e visando compelir o banco requerido a exibir os extratos bancários dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Narrou na exordial que foi até o banco requerido para solicitar seus extratos e cópia de todo tipo de negociação de consignado em seu nome, ativos e encerrados, desde o ano de 2015, no entanto, lhe foi fornecido somente o extrato do ano de 2019.

Em suas razões recursais aduz que houve resistência do banco em apresentar a documentação na esfera administrativa e na contestação, pedindo ao final a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.349.453/MS), que a propositura da ação de exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, ao prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a
apresentação e ao pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido”.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - REPETITIVO RESP 1349453 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Em julgamento representativo da controvérsia, o STJ definiu que, para a configuração do interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência da relação jurídica, o prévio requerimento administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1349453/MS).”
(TJMT, N.U 1002566-82.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTEMPESTIVIDADE - ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a alegação de intempestividade do Recurso se devidamente observada a data da ciência inequívoca da sentença em cuja publicação não constou o nome do advogado do réu. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia). É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.”
(TJMT, N.U 1003973-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Verifico que o apelante, embora tenha afirmado que solicitou pessoalmente os extratos de sua conta bancária, não comprovou que realmente fez tal pedido formalmente ao banco apelado, pois não há qualquer protocolo que comprove o seu recebimento, assim, não há indícios da negativa da empresa nem o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.

Por oportuno, destaco que o eminente Relator do REsp representativo de controvérsia no. 1.349.453/MS, Ministro Luís Felipe Salomão, pontuou que o Poder Judiciário não pode fazer as vezes de posto de atendimento bancário, isentando os consumidores do pagamento de legítimo custo de serviço concernente à emissão de segunda via de documento:

Com efeito, não reputo existente fundamento, data venia, para que o correntista, dirigindo-se ao banco para solicitar segunda via de documentos, tenha que pagar o custo do serviço (tarifa para emissão de segunda via de documento), mas, optando por ajuizar a ação de exibição, fique isento de tal tarifa.
Tal compreensão incentivaria o ajuizamento de ações de exibição para a mera obtenção gratuita dos mesmos documentos cujo fornecimento administrativo depende, segundo previsão contratual e legal, de pagamento de tarifa, transformando o Judiciário em posto de atendimento bancário, com a sobrecarga de serviço e os custos inerentes ao serviço judiciário
. (Trecho do voto do Relator, Ministro Luís Felipe Salomão no REsp 1.349.453/MS)

Além do mais, após a sua devida citação, o apelado trouxe aos autos os documentos de Id. n.o 88043457 e 88043467.

Desta forma, não restou comprovado ter sido necessário o ajuizamento da ação para obtenção dos documentos, motivo pelo qual incumbe ao apelante arcar com os ônus sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade.

Com efeito, o referido princípio preceitua que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes, razão pela qual não há o que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021